Tribunal: STF
Processo: ARE 1547131
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado da letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPERGS. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO FINAL. EC 103. 1. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo nas situações em que notória e reiterada a posição contrária da Administração ao direito invocado. Incidência do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. 2. A neoplasia maligna estava dentre as doenças que admitia a isenção de contribuição previdenciária na forma do §21 do artigo 40 da Constituição Federal. Prova demonstra a caracterização da moléstia. A prova para ensejar a condenação não é obrigatoriamente realizada por perícia oficial ou judicial. Também não se exige a comprovação de contemporaneidade da doença para ensejar a isenção debatida. Prova suficiente da incapacitação para os fins desta isenção. 3. A condenação na situação em comento deve retroagir à data fixada em sentença. 4. O termo final da condenação e direito à isenção/imunidade é a data de vigência da Lei Complementar Estadual 15.429/2019. 5. Os consectários devem ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, pelo que no caso devem corresponder à Selic. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.” 



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, e resumidos na seguinte ementa (e-doc. 62):



    SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPERGS. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO FINAL. EC 103. 1. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo nas situações em que notória e reiterada a posição contrária da Administração ao direito invocado. Incidência do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. 2. A neoplasia maligna estava dentre as doenças que admitia a isenção de contribuição previdenciária na forma do §21 do artigo 40 da Constituição Federal. Prova demonstra a caracterização da moléstia. A prova para ensejar a condenação não é obrigatoriamente realizada por perícia oficial ou judicial. Também não se exige a comprovação de contemporaneidade da doença para ensejar a isenção debatida. Prova suficiente da incapacitação para os fins desta isenção. 3. A condenação na situação em comento deve retroagir à data fixada em sentença. 4. O termo final da condenação e direito à isenção/imunidade é a data de vigência da Lei Complementar Estadual 15.429/2019. 5. Os consectários devem ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, pelo que no caso devem corresponder à Selic. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. 



    Novos embargos de declaração foram opostos e acolhidos com efeitos modificativos para limitar o direito à isenção à data de entrada em vigor da Lei estadual nº 14.967/16, 30/12/2016. O acórdão foi assim ementado (e-doc. 84):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTERIORES EMBARGOS MANEJADOS PELA PARTE DEMANDANTE ACOLHIDOS PARCIALMENTE. ATUAIS EMBARGOS COM FINALIDADE DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO AFASTADA NO CASO CONCRETO, POIS A DECISÃO DESTA TURMA CONTRÁRIA TESE ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. TEMA 317 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Segundos embargos de declaração, como regra, apenas podem ser voltados contra fundamentos constantes do primeiro acórdão, diante da preclusão. Caso concreto, contudo, em que os embargos do Estado veiculam pretensão de observância de precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, e em respeito aos princípios aplicáveis aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a forma deve ceder em obediência ao direito material a ver aplicado. 



    2. A despeito da posição diversa deste julgador, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.137 – tema 317 assentou a tese de que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. Modificação do termo inicial da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME 



    Novos embargos embargos de declaração foram opostos e rejeitados por ausência de vícios (e-doc. 94).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta ter havido violação do art. 1º, III; 60, § 4º, IV; e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao exame da isenção contribuição previdenciária aos portadores de doenças graves, prevista no art. 7º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 14.967/16.



    No mais, sustenta que o art. 35, I, alínea “a”, da Emenda Constitucional nº 103/2019 não é apto a revogar a imunidade prevista no § 21 do art. 40 da Constituição Federal de 1988, na medida em que pretende reduzir cláusula pétrea, afrontando diretamente o art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 e o inadmitiu em relação à questão remanescente. (e-doc. 111)



    Interposto agravo interno contra essa decisão, este foi desprovido. (e-doc. 123)



    É o relatório.



    Decido.



    A parte recorrente defende tese de inconstitucionalidade do art. 35, I, alínea “a”, da Emenda Constitucional nº 103/2019 que revogou o art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, no qual se previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos e pensões de portadores de doença incapacitante que não superasse o dobro do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social.



    Verifico que está pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal a ADI 6.336, Relator o Ministro Edson Fachin. Nessa ação direta, questiona-se a validade constitucional da revogação da não incidência tributária contida no art. 40, § 21, da CF/88.



    Em assim sendo, faz-se necessário aguardar o término do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade.



    Ressalto que medida como essa tem sido adotada pela Corte em diversos outros casos. Nesse sentido: ARE nº 1.428.383, de minha relatoria, DJ de 28/4/2023; ARE nº 1.019.757/RS, de minha relatoria, DJe de 8/3/23; RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23; RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22; RE nº 1.364.578/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/22.



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.336, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente